Tribunal: TJDFT
Processo: 0775161-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, I e IV do CPC. Em seu recurso assinala que a sentença apresenta excesso de formalismo, além de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Para tanto, aponta que os usuários do sistema público de saúde enfrentam enormes dificuldades para obtenção célere de documentos técnicos de responsabilidade exclusiva dos profissionais e da administração pública. Assim, conclui que transferir à paciente o ônus de obter tais documentos (sob pena de indeferimento da inicial) configura excesso de rigor formal, quando sequer há certeza da possibilidade de conseguir os documentos emitidos pelos médicos no molde padronizado indicado pela Secretaria de Saúde. No mérito, aponta o excesso de prazo para iniciar o tratamento oncológico.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, bem como a determinação para que seja realizada a cirurgia pleiteada.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, constata-se que remanesce a situação fática quando da análise do pedido de tutela de urgência no agravo de instrumento no 0702276-83.2025.8.07.9000. Assim, e conforme elencado naquele recurso, pontue-se que “a solicitação para realização do procedimento ‘PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA’ foi inserida com risco AMARELO, bem como o relatório médico apresentado não indica agravamento severo da enfermidade ou risco de morte, o que justificaria eventual deferimento da medida em detrimento dos demais paciente com a mesma classificação de riscou ou mais graves”. Assim, não resta caracteriza a urgência para deferimento da medida. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido.
5. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora apresentasse: “1. Laudo Histopatológico e/ou Imunohistoquímica com data, que comprove a neoplasia maligna invasora da glândula paratireoide da parte requerente, em conformidade com o item 4.1, inciso 1 das Notas Técnicas N.o 15/2024, 16/2024 e 02/2025 - SES/SAIS/ASCCAN. 2. Relatório médico complementar da equipe cirúrgica (ou documento equivalente que reflita a avaliação da equipe cirúrgica) que detalhe o planejamento terapêutico proposto, indicando a modalidade de tratamento (neoadjuvância, adjuvância, tratamento combinado ou paliativo), conforme exigido pelo Anexo I e item 4.0 das Notas Técnicas N.o 15/2024, 16/2024 e 02/2025 - SES/SAIS/ASCCAN”. Após, a petição inicial foi indeferida face o não cumprimento daquela decisão.
6. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
7. A parte autora pretende o deferimento da obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico de “paratireoidectomia total em oncologia”, ressaltando a demora excessiva no fornecimento do procedimento de saúde, inclusive excedendo os prazos máximos previstos para atendimento. Contudo, além da significativa dificuldade da paciente conseguir atendimento médico para emissão dos documentos solicitados nos autos, relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada.
8. Cuida-se de decisão que indeferiu a petição inicial, de modo que a demanda ainda depende da regular instrução, o que obsta a aplicação da teoria da causa madura.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.